Tribunal: TJDFT
Processo: 0720049-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720049-33.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WJ - MALHAS CONFECCOES E COMERCIO LTDA APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de inovação recursal suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 33721259. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 25 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora